Tribunal: TCU
Processo: 003.884/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1083/2025-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 028.583/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 3645/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de processo de monitoramento de determinação proferida no Acórdão 1083/2025-TCU-Primeira Câmara , de 18/2/2025 (peça 2), ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, em: considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.6., do Acórdão 1083/2025-TCU-Primeira Câmara ; e b) determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC 032.746/2023- 7), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 003.884/2025-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.